Tribunal: TJDFT
Processo: 0001068-19.2019.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DENÚNCIA POR RECEPTAÇÃO DOLOSA. DESCLASSIFICAÇÃO NA SENTENÇA PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. RECURSO DA DEFESA PARA ABSOLVER. INVIÁVEL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA CONDENAR PELA CONDUTA DOLOSA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOLO COMPROVADO. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.
1. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, as quais demonstram o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.
2. Apreendido o bem de origem ilícita em poder do agente, compete a ele apresentar provas de que acreditava na origem lícita, afastando o dolo de receptação, pois, diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo deve ser extraído de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
3. Comprovado que o acusado sabia da origem ilícita do bem, não há que falar em desclassificação para o artigo 180, § 3o, do Código Penal.
4. Os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante e/ou das investigações são revestidos de eficácia probatória, principalmente quando confirmados em Juízo, sob a garantia do contraditório, de maneira firme e coerente com as demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie, tornando-se aptos a, por si sós, ensejar condenação.
5. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior
6. Recurso da Defesa desprovido. Recurso do Ministério Público provido.